Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria realizada para fiscalizar a execução das obras de restauração do pavimento da pista de pouso e decolagem (PPD) e reforma e ampliação do terminal de passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro. Considerando que o presente feito foi julgado por meio do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário (peça 86), no qual este Tribunal rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Ari Cruz Chaves, David Cardoso dos Santos e Ronald da Silva Gama e aplicou-lhes individualmente a multa do art. 58, II, da Lei 8.443/1992. Considerando que esse acórdão foi alterado pelo Acórdão 406/2021-TCU-Plenário (peça 115), no qual foi reduzida a multa aplicada ao responsável David Cardoso dos Santos. Considerando o falecimento do responsável Ronald da Silva Gama (peça 177) em 22/12/2020, sem que tenha sido regularmente notificado do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário e antes do trânsito em julgado da referida deliberação (peça 184). Considerando, a instrução da unidade técnica (peças 195/196), anuída pelo MP/TCU (peça 197). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o item 9.5 do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário para tornar insubsistente a multa aplicada à Ronald da Silva Gama, nos termos do § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, incluído pela Resolução-TCU 235/2010, mantendo-se inalteradas as demais deliberações. 1. Processo TC- Processo 008.335/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ari Cruz Chaves (XXX.415.122-XX); David Cardoso dos Santos (XXX.952.752-XX); Luciano Lima de Matos (XXX.581.273-XX); Nilson Pedro de Souza Falcao (XXX.075.622-XX); Ronald da Silva Gama (XXX.151.582-XX); Rosenia Alice Lima Caldas (XXX.603.472-XX); Waldecy Ferreira Rodrigues (XXX.850.872-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Fabiana Mendonça Mota, Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.